Tribunal: STF
Processo: AI 522532
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração e agravo regimental em agravo de 
   instrumento. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de 
   declaração recebidos como agravo regimental. 3. Aposentadoria 
   voluntária. Extinção do contrato de trabalho. Não ocorrência. 
   Precedentes. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão 
   agravada. 4. Multa por litigância de má-fé. Exclusão. 5. Agravo 
   regimental da Brasil Telecom S/A a que se nega provimento. Agravo 
   regimental de Fernando da Silva Leitão Júnior provido.